Tribunal: TJDFT
Processo: 0774818-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. EXAMES LABORATORIAIS, RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE E PERÍCIA MÉDICA OFICIAL A ATESTAR O DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA BASOCELULAR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença de procedência do pedido de reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda, em razão do diagnóstico de carcinoma basocelular.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A parte recorrente é isenta do recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80374409).
3. Na origem, a autora (policial civil aposentada desde maio de 2005) ajuizou “ação declaratória de isenção de Imposto de Renda” contra o Distrito Federal. Afirmou que, em maio de 2025, obteve diagnóstico de “carcinoma basocelular em região cervical posterior”, razão pela qual solicitou administrativamente a isenção tributária. No entanto, o pedido administrativo foi indeferido, sob o fundamento de que “o carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático e de excelente prognóstico, não está enquadrado nos critérios para fins de isenção fiscal previstos para as neoplasias malignas”.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial com o consequente declínio da competência para as varas de Fazenda Pública. No mérito, afirmou a inexistência de prova (laudo médico emitido por serviço médico oficial ou particular) que declare expressamente que a autora é portadora de doença especificada em lei para fins de isenção do imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; e (ii) a possibilidade de afastamento da isenção sobre o imposto de renda a aposentado diagnosticado com carcinoma basocelular, sob fundamento de seu caráter não invasivo, não metastático e de excelente prognóstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e provas constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada.
8. De acordo com o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a doença grave que acomete a requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas.
9. No caso dos autos, o relatório anatomopatológico (ID 80373586) e o laudo do médico assistente (ID 80373585) atestam que a recorrida é portadora de carcinoma basocelular nodular de pele, com comprometimento lateral e profundo. Não fosse isso suficiente, a servidora foi submetida à Junta Médica Oficial, que assim concluiu (ID 80373590): “(...) Seu diagnóstico atual é aquele descrito pela Classificação Internacional de Doenças, 10: revisão - CID 10 como C44.3 -- Neoplasia Maligna de Pele não especificada. Com efeito, conforme bem destacado na sentença recorrida, a conclusão da Junta Médica Oficial não afastou o diagnóstico de neoplasia maligna, porém indeferiu o pedido com fundamento no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público, o qual imporia condições restritivas não contempladas na lei de isenção.
10. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor SIASS/MPOG, 3a edição, Brasília-DF, 2017, em sua página 93, o carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático e de excelente prognóstico, não está enquadrado nos critérios para fins de isenção fiscal previstos para as neoplasias malignas (...)” e esse foi o fundamento para o indeferimento administrativo da isenção pleiteada. No entanto, tal fundamento diz respeito à declaração de invalidez, prevista no art. 186 da Lei 8.112/90. Conforme consta da pág. 61 do referido Manual "As doenças listadas no art. 1° da Lei 11.052/2004, bem como a do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 11/2006 permitem isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria, reforma e pensão aos seus portadores, sem necessidade de haver invalidez". São, portanto, requisitos legais diversos.
11. Não se desconhece que a doença que acometeu a autora é de baixo risco e usualmente não demanda grandes despesas ou acompanhamento médico expressivo, o que, em tese, afastaria a necessidade material da isenção. No entanto, a jurisprudência do STJ e local são firmes no sentido de que a simples classificação da doença como “neoplasia maligna” já confere ao contribuinte a isenção. Eventual valoração dos efeitos da doença ou delimitação da isenção para essa hipótese dependem de alteração legislativa.
12. Assim, está configurado o direito subjetivo da autora à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, não provido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.